Tribunal: TJDFT
Processo: 0719801-88.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0719801-88.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMANDA CRUZ DE SOUZA, OLDAIR JOSE ALVES DE SOUZA, MANOEL PEREIRA DA CRUZ, JUDITE DE JESUS CRUZ AGRAVADO: PREMOLDADO BRASIL LTDA, PB INDUSTRIA E COMERCIO DE PREMOLDADOS LTDA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto nos autos do cumprimento de sentença, em face de decisão que indeferiu o pedido de incidência de honorários advocatícios sobre a verba alimentar vincenda, assim como a incidência de juros e correção monetária na verba indenizatória até a data do pagamento efetivo. Registre-se, contudo, que os honorários de sucumbência pertencem ao advogado da parte, razão pela qual, em princípio, não assiste aos autores do cumprimento de sentença interesse em recorrer da decisão vergastada. Assim, nos termos dos artigos 10 e 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, intimem-se os agravantes para que, no prazo de 10 (dez) dias, manifestem-se sobre a questão, requerendo o que entenderem de direito, observando-se, ainda, o disposto no artigo 99, parágrafos 5o e 6o, do Código de Processo Civil, quanto ao benefício da gratuidade de justiça, que não se estende ao advogado das partes. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 29 de junho de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator